Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL PARCELADO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE
I – O credor possui o prazo prescricional previsto em lei para propor a ação monitória. A demora no ajuizamento da ação, desacompanhada de qualquer outro comportamento que viole a boa-fé objetiva, não fundamenta a aplicação de penalidade em razão de inobservância do dever de mitigar o próprio prejuízo. Precedentes deste TJDFT e do eg. STJ.
II – Apelação provida.